Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.208,96 (dois mil duzentos e oito reais e noventa e seis centavos), a título da diferença do abono de permanência referente ao período de 03/12/2015 a 31/12/2015 e 13o salário (dezembro de 2015). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quinquenal e a falta de interesse de agir, pois não houve requerimento administrativo para pagamento do abono. No mérito, alega que a autora não comprovou ter adquirido o direito à aposentadoria e que a mesma não preenche os requisitos legais para receber o abono de permanência. Impugna, por fim, os cálculos apresentados pela requerente. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Prescrição. A pretensão da autora no reconhecimento do abono de permanência desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria nos termos do art. 6o da EC 41/2003, qual seja 03/12/2015, bem como que o réu efetue o pagamento da referida parcela referentes aos meses de dezembro/2015 a julho/2016. Assim, considerando a ação proposta em 15/10/2020, o crédito pleiteado pela requerente está dentro do quinquídio legal, de acordo com o art. 1o do Decreto no. 20.910/1932. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Interesse de Agir. Não há óbice para que a parte interessada provoque o Poder Judiciário, a fim de examinar o direito vindicado e suprir o caráter precário da decisão administrativa, em prol do princípio da segurança jurídica. Desse modo, a ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a autora/recorrida obtenha o provimento jurisdicional almejado, cuja pretensão é resistida pela ré/recorrente. Preliminar rejeitada.
5. Conforme consta na declaração fornecida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ora recorrente, foi reconhecido o direito ao abono de permanência da parte autora, tendo sido efetivamente pago, em 19/09/2016, referente ao período compreendido entre 03/12/2015 a 06/07/2016 (ID 24217310, pag. 6). O direito ao abono de permanência à autora, em relação ao mencionado período, ainda é corroborado pela tela sistêmica do réu de ID 24217310, página 5. Portanto, diante do reconhecimento administrativo do direito da autora ao recebimento do abono de permanência relativo ao período entre 03/12/2015 a 06/07/2016, a controvérsia em questão limita-se ao valor devido à servidora e não à legalidade do direito em si.
6. Segundo a ficha financeira referente ao ano de 2016 (ID 24216953, página 10), a autora recebeu no mês de agosto do referente ano a quantia de R$ 7.078,22, a título de abono de permanência. Sobre a quantia, a declaração fornecida pelo ente público requerido (ID 24217310, página 8), esclarece que o total de R$ 7.078,22, foi referente ao período entre 01/01/2016 a 06/07/2016. Logo, não houve o pagamento do abono de permanência em relação ao período compreendido entre 03/12/2015 a 31/12/2015. Considerando que o próprio réu já havia reconhecido o direito à aposentadoria da autora da respectiva data, a mesma tem direito ao abono de permanência referente ao período em questão.
7. Consoante declaração fornecida pelo réu (24217310, página 8), a quantia devida à autora a título de diferença de abono de permanência seria de: R$ 1.104,48 (03/12/2015 a 31/12/2015) e R$ 1.104,48 (13o Sal 12/2015). Portanto, não há qualquer razão para reforma ou modificação da sentença proferida.
8. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.